Tribunal: TJPA
Processo: 0000450-25.2011.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000450-25.2011.8.14.0055

APELANTE: MARCINALDO PEREIRA JAQUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. SÚMULA Nº 23 DESTE E. TJPA. REFORMA, DE OFÍCIO, REFERENTE AO FUNDAMENTO DO VETOR DA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento, somente para excluir a circunstância judicial referente à consequências do delito, todavia, sem alterar a dosimetria basilar; corrigindo, de ofício, o fundamento referente ao vetor da culpabilidade, nos termos do voto do excelentíssimo senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcinaldo Pereira Jaques, irresignado com os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/Pa, que, após condenação pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe o delito do art. 121,
caput
, do CP, aplicou-lhe a pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia (Num. 5165026 - Págs. 2/5),
ipsis litteris
:

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 21 de abril de 2011, por volta das 09:00 horas, na residência do Sr. Luiz Araújo de Moraes, na Passagem das Flores, bairro do Patauateua, neste município, a vítima, Walter Ferreira Silva de Souza, encontrava-se ouvindo músicas, quando o acusado, MARCINALDO PEREIRA JAQUES, vulgo "PLAYBOY" se aproximou, passando a travar uma discussão com a mesma. Nessa discussão, Walter e Marcinaldo passaram a se empurrar e logo iniciaram luta corporal, sendo que, em dado momento, o acusado sacou a faca que portava e desferiu diversos golpes na vítima, inclusive no pescoço dela, os quais causaram a sua morte imediata.

Apurou-se que no momento do esfaqueamento, o irmão da vítima, de nome Manoel Maria Medeiros de Lima, estava no local e presenciou os fatos, razão pela qual tentou intervir, porém, também foi atacado pelo ora réu, de modo que só não foi esfaqueada por ter corrido e pulado uma cerca para se salvar.

Note-se, que o referido homicídio seria motivado por ciúmes, pois a vítima teria se envolvido amorosamente com a senhora de pré-nome Maria Elisabete, conhecida por "Jane", por quem o réu seria apaixonado, o que fez com que ele decidisse eliminar seu "concorrente".

Por fim, a vítima ainda chegou a ser socorrida, porém, veio a óbito no local, ao passo que o acusado fugiu, encontrando-se evadido até os dias atuais.

A inicial foi recebida em 18/07/2011 (Num. 5169203 - Págs. 1/2).

O recorrente não foi encontrado para ser citado, razão por que o juízo
a quo
decidiu pela suspensão do feito em 31/07/2014 (Num. 5169206, Págs. 3/4)

Foi noticiada nos autos a prisão do acusado, sendo retomado o andamento do feito. Assim, foi efetivada sua citação no dia 19/07/2016 (Num. 5169208, Pág. 8).

Após regular instrução, proferiu-se sentença de pronúncia na data de 19/10/2016 (Num. 5169210, págs. 1/6).

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito da decisão (5169211, págs. 3/6), que foi negado provimento (5169214, págs. 12/15)

O recorrente foi submetido à julgamento perante o Júri Popular no dia 07/02/2018, quando restou condenado na forma antes deduzida (sentença na ID num. 5171368 - Págs. 1/2).

Ata da sessão de julgamento na ID num. 5171368, págs. 3/6.

Inconformada, houve a interposição deste recurso de apelação, no qual pede-se a reforma da dosimetria da pena para que seja considerado neutro o vetor referente às consequências do delito e, consequentemente, reduzida a pena-base (Num. 5171369 – Págs. 6/9).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
do ato judicial ora recorrido (Num. 5171370 - Págs. 6/11).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5171371 – Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (Num. 5171372 - Págs. 1/6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que seja considerado neutro o vetor referente às consequências do delito e, consequentemente, reduzida a pena-base.

Destaco que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

In casu
, no que refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante a sua culpabilidade e as consequências do delito, para aplicar a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que tornou definitiva, pois ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

Para tanto, assim consignou:

(...) culpabilidade elevada, considerando que procurou a vítima com uma arma branca, tipo faca, e admitiu que não costumava andar armado, o que denota que teve a intenção deliberada de praticar a conduta delituosa; (...) as consequências do crime foram graves, posto que foi ceifada abruptamente a vida de um pai de família (...)

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e consequências do crime. No entanto, observo que carecem de correção. Explico:

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, foi utilizada fundamentação inidônea, vez que própria do tipo. No entanto, percebo
grau elevado na culpabilidade do recorrente
, vez que, conforme conjunto probatório dos autos, observo que foi empregada violência excessiva na prática do delito - vítima foi golpeada várias vezes, através de uma faca, impondo-lhe intenso sofrimento físico - no que
preservo negativado
o presente vetor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE BRUTAL. INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MORAL CAUSADO À VÍTIMA. MOTIVOS DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA QUALIFICADORA REMANESCENTE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA BASE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS BENÉFICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'e' DO CÓDIGO PENAL. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA PELA EXISTÊNCIA DE CASAMENTO. ÔNUS DO IMPETRANTE PROVAR A OCORRÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO HOMICÍDIO. PERCORRIMENTO DE TODO O ITER CRIMINIS. REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A elevação da pena base a título
da culpabilidade e circunstâncias do crime restou suficientemente fundamentada, haja vista a constatação que o paciente não titubeou em agredir brutalmente a vítima, dando-lhe várias facadas, com o intuito de causar-lhe a morte, impondo-lhe intenso sofrimento físico e moral.

Demonstrou-se, ainda, de forma idônea, um maior grau de reprovabilidade da conduta, revelado
pelo dolo intenso na execução do crime, o que justifica a elevação da pena base.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 185.036/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

No que se refere às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – constanto que tal fundamento é genérico, não demonstrando, concretamente, o transbordo do tipo. Ademais, não há elementos seguros nos autos de que a vítima era o provedor de sua família. Nesse contexto,
neutralizo
o presente vetor.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 anos a 20 anos de reclusão), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavoráveis ao apelante, preservo a
pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não houve o reconhecimento de agravante ou atenuante, nem de causa de aumento e diminuição, razão pela qual a reprimenda foi mantida definitivamente em
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu,
preservo-a.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento; somente para excluir a circunstância judicial referente à consequências do delito, todavia, sem alterar a dosimetria basilar; e, de ofício, reformo os fundamentos relativos ao vetor da culpabilidade, tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/04/2023